Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEVIDA DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90 NCPC. ENUNCIADO N. 303 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.
2. Deve o Embargado responder por ter exigido do Embargante a propositura da ação e reconhecido o seu pedido em juízo, nos moldes do art. 90 do NCPC.
3. Ademais, dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
4. Recurso provido para reformar a r. sentença e condenar o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.